Tribunal: TJSP
Processo: 3005970-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Pleito de pesquisa e posterior bloqueio de ativos da Executada, via BACENJUD - A penhora "on line" não deve ser utilizada como primeiro recurso em sede de execução fiscal, deve-se, inicialmente, esgotar outros meios menos gravosos ao devedor – Observância do princípio da cooperação – Decisão mantida – Agravo não provido.